Tribunal: TJDFT
Processo: 0705637-10.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CARÁTER GENÉRICO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REJEIÇÃO. VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ENSEJARAM O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. SUCUMBÊNCIA NA RECONVENÇÃO. INOBSERVÂNCIA NA ORIGEM. FIXAÇÃO EX OFFICIO.
1. De acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, (d)a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 1.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Consoante se infere do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, é indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento ou telegrama digital. 2.1. No caso concreto, foram observados, na notificação extrajudicial encaminhada ao devedor, o número do contrato de crédito e a expressa informação sobre a data de vencimento da prestação inadimplida e das demais subsequentes, revelando-se insubsistente o argumento do recorrente de que se trataria de notificação de caráter genérico. Preliminar rejeitada.
3. Inexistindo a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor, que poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969.
4. A despeito da possibilidade de discussão acerca da ilegalidade de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, esta somente se afigura possível quando o devedor fiduciante houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. Precedentes.
5. Não obstante seja possível a revogação da gratuidade de justiça a qualquer tempo, faz-se necessária a demonstração de alteração do quadro fático que ensejou o deferimento do benefício. 5.1. Não havendo, nos autos, elementos de prova aptos a demonstrar que, após o deferimento da gratuidade de justiça em favor do réu, houve modificação das condições financeiras, mostra-se inviabilizada a revogação do benefício.
6. Apesar de julgados improcedentes, os honorários sucumbenciais relativos aos pedidos reconvencionais não foram fixados na origem, razão pela qual devem ser contemplados, ex officio, para condenar o réu ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais calculados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção, com fulcro no artigo 85, § 2o, do CPC.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Fixação da sucumbência na Reconvenção. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.